Tribunal: STF
Processo: HC 200446
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1 - É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 
    2 - No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida e no contexto da prisão em flagrante. 
    3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva. Há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    4 - Recurso em habeas corpus improvido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 08.06.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, foi interposto recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, não provido.
     4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “em razão da calamidade sanitária decorrente da pandemia de coronavírus, não houve audiência de custódia (em consonância aos termos da Lei nº 13.964/19), porém, o prejuízo daí resultante é irrefragável e opera só em desfavor do paciente”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Por fim, aponta a ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício pelo Juízo de origem.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não dever ser concedido.
    9. De início, registro que a alegação quanto à ilegalidade da prisão preventiva, por ter sido decretada de ofício pelo juiz singular, eo a controvérsia relativa ao excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Da mesma forma, a tese de constrangimento ilegal por não ter sido realizada audiência de custódia não foi apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instâncias.
    10. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. No caso, tal como assentou o STJ, “as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida e no contexto da prisão em flagrante” (120kg de maconha). De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator